Tribunal: TJES
Processo: 0000171-36.2016.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2025-09-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0000171-36.2016.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOSE GONCALVES DE SOUZA

APELADO: AUGUSTO RUSCHI-SOC.PESQ.DO MANEJO REP.FAUNA SILVESTRE e outros (4)

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

RECURSO DE
APELAÇÃO CÍVEL
. AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO. PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL.
PRELIMINARES DE VIOLAÇÃO AO JUIZ NATURAL E À IMPARCIALIDADE. REJEITADAS. MÉRITO. FÂMULO DA POSSE. MERA DETENÇÃO. AUSÊNCIA DE DIREITO À RETENÇÃO.
VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ADSTRIÇÃO.
RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE
PROVIDO.

I.
N
ão há que se falar em nulidade do comando sentencial simplesmente por este ter sido proferido durante o plantão judicial extraordinário regido pelo Ato Normativo 064/2020, durante a pandemia causada pelo vírus SARS-CoV-2, em vista da inexistência de vedação legal neste sentido.

II.
E
ventual compreensão
sentencial
em sentido diverso da almejada pela parte não implica, de forma alguma, em violação à imparcialidade da jurisdição, sendo certo que as discordâncias poderão ser devolvidas ao juízo
ad quem
, tal como operacionalizado pelo autor/apelante.

III.
O
vínculo de emprego entre o autor/apelante e a pessoa jurídica ré/apelada, reconhecido, inclusive, pela Justiça do Trabalho no Processo nº. 0000106-97.2020.5.17.0151, com término na data de 13.10.2016, evidencia que o recorrente atuava na condição de fâmulo da posse,
subsumindo-se, portanto à posição de mero detentor, nos termos do artigo 1.198, do CC/02,
sendo certo que controvérsias relacionadas a supostas verbas inadimplidas decorrentes do vínculo laboral não possuem, de forma alguma, o condão de transformar a detenção em posse.

IV. Inviável a
retenção pelas supostas benfeitorias empreendidas no imóvel,
face a
natureza precária
da detenção
,
nos termos dos
artigos 1.219 e 1.220,

do CC/02, ao estabelecerem o direito de retenção, levantamento e de ressarcimento pelas benfeitorias aos possuidores,
condição na qual, repise-se, não se enquadra o apelante, à luz dos requisitos do artigo 1.196, do CC/02.

V. P
ara além da teratologia em alegar censura prévia
à
determinação de que sejam riscadas as expressões ofensivas adotadas pelo subscritor,
medida prevista no
artigo 78, §2º, do CPC/15,
sobressai-se escorreita a
ordem de envio
de cópia do petitório de fls. 480/486 para a análise
do caso pela
OAB/ES,
medida que prima, outrossim, pela preservação do Estatuto da Ordem e ao
Código de Ética.

VI. Po
r outro lado,
assiste razão ao apelante ao aduzir que o comando sentencial revelar-se-ia em descompasso com o princípio da adstrição ou congruência, previsto nos artigos 141 e 492, do CPC/15, pois, efetivamente, o julgamento singular foi além dos limites objetivos da demanda ao conferir
,
ex officio
, direito à proteção possessória não pleiteado pelos réus/apelados.

VII. Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
N.º 0000171-36.2016.8.08.0021

APELANTE
: JOSE GONCALVES DE SOUZA

APELADOS
:
AUGUSTO RUSCHI SOCIEDADE DE PESQUISA DO MANEJO E REPRODUÇÃO DA FAUNA SILVESTRE, ESPÓLIO DE MANOEL DUARTE MATOS, KARINA NETO CANAL, KATARINA CANAL MATOS e CLAUDIA ABREU MATOS

JUIZ: DR. JOSE BORGES TEIXEIRA JUNIOR

RELATOR:
D
ES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de recurso de
apelação cível
interposto por JOSE GONCALVES DE SOUZA
em face de sentença proferida pelo JUÍZO DA TERCEIRA VARA CÍVEL DE GUARAPARI/ES, no INTERDITO PROIBITÓRIO ajuizado em face de AUGUSTO RUSCHI SOCIEDADE DE PESQUISA DO MANEJO E REPRODUÇÃO DA FAUNA SILVESTRE e MANOEL DUARTE MATOS, cujo
decisum
julgou improcedente a pretensão autoral, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC/15, oportunidade em que revogou a tutela provisória para restaurar o
status quo ante
, e, diante da natureza dúplice das ações possessórias,
reintegrou
os requeridos na posse do imóvel litigioso,
oportunidade em que condenou o autor/apelante ao
pagamento custas processuais e
honorários advocatícios, fixados em
12%
(doze por cento) sobre
o valor da causa, n
a forma do artigo 85, §2º, do CPC/15, com as ressalvas do
art
igo
98, §3º do CPC/
15
.

Em suas razões recursais, arguiu a nulidade da sentença por violação ao princípio do juiz natural,
uma vez que a demanda
teria sido julgada
durante o plantão extraordinário
por magistrado que não seria o
titular da vara,

o qual teria
julgado o caso sem observar os limites da demanda, conferindo,
ex officio
, direito à proteção possessória não pleiteado pelos réus/apelados, à revelia do princípio da adstrição.

Prosseguiu afirmando que, “
Posteriormente, a juíza titular se aposentou e o seu substituto julgou equivocadamente o caso, decidindo o mérito dos embargos declaratórios promovido(s) pelo apelante sem suprir os vícios apontados que a tornou nula de pleno direito e o que é pior cometendo novos erros, (...) agindo com parcialidade inaceitável ao modificar seu próprio julgamento para beneficiar os requeridos.
”

Destacou
que “
poderia até o juiz sentenciante revogar a tutela provisória concedida se tivesse poder para tanto e se fosse o juiz natural, mas, jamais conceder uma reintegração de posse de ofício sem pedido dos requeridos em sua defesa e em cumprimento provisório de sentença.
”

S
equencialmente
,
arrazoou
ter comprovado o exercício de sua posse sobre a ilha localizada na Lagoa de Maembá, em Guarapari/ES, “
bem como a tentativa feita pelos requeridos de tomarem sua posse, usando (...) um artifício fraudulento, qual seja, apresentaram aviso prévio em nome do primeiro requerido, uma empresa que não existira desde 2008 e que não iria fazer nenhum pagamento ao autor a título de salário, pois nunca fizeram nenhum pagamento de natureza salarial, como férias, 13º salário, INSS e depósito de FGTS.
”
Alternativamente, em caso de improcedência, requer o reconhecimento de seu direito à retenção pelas benfeitorias realizadas, a ser apurada em liquidação de sentença.

Pleiteou,
ao final,

seja afastada
“
a determinação do juízo a quo de expedir ofício à OAB-ES e de riscar as referidas expressões dos embargos de declaração (...), pois constituem censura prévia; garantindo o direito ao advogado do apelante o status quo ante, no caso dos atos do juízo de 1º grau já tiverem sido realizados, inclusive, expedindo novo ofício à OAB-ES para desconsiderar o anterior.
”

Contrarrazões pelo desprovimento recursal.

Petição do apelante no Id. 4588852 informando o falecimento do apelado MANOEL DUARTE MATOS.

Decisão no Id. 6640213 deferindo a sucessão processual de MANOEL DUARTE MATOS, falecido em 21.01.2023, por CLAUDIA ABREU MATOS, KARINA NETO CANAL e KATARINA CANAL MATOS, vide artigo 110, do CPC/15, as quais, embora citadas, permaneceram silentes, conforme certificado no Id. 9745382.

Petição do ESPÓLIO DE MANOEL DUARTE MATOS, representado por sua inventariante, CLAUDIA ABREU MATOS, no Id. 7414648, pugnando por sua habilitação nos autos e reiterando os termos das contrarrazões já oferecidas.

Parecer da d. Procuradoria de Justiça pelo desprovimento recursal.

Posteriormente à inclusão do feito em pauta de julgamento,
JOSE GONÇALVES DE SOUZA peticionou no
Id. 13753192 requerendo a intimação (
rectius
: citação) de MARIA IZABEL VIDAL MATOS, sócia de AUGUSTO RUSCHI-SOC.PESQ.DO MANEJO REP.FAUNA SILVESTRE, para compor a lide, pois a pessoa jurídica constaria como baixada perante a Receita Federal.

De início, p
ara além de causar espécie o fato de a demanda ter sido proposta pelo próprio apelante contra a pessoa jurídica que agora
o próprio
alega encontrar-se extinta desde antes do ajuizamento da demanda, a qual, inclusive, foi regularmente citada em 24.08.2016 (fl. 191), encontra-se regularmente representada nos autos por procuração subscrita por seus sócios, dentre eles MARIA IZABEL VIDAL MATOS (fl. 254), apresentou contestação (fls. 243 e ss) e contrarrazões ao apelo (fls. 560 e ss),
noto, em consulta ao
website
da Receita Federal, que AUGUSTO RUSCHI-SOC.PESQ.DO MANEJO REP.FAUNA SILVESTRE encontra-se com a situação cadastral “baixada” por “inaptidão”,
o que não comprova a extinção da pessoa jurídica, mas, apenas, a existência de pendências fiscais junto ao Fisco
.

Noutras palavras, “
O fato da empresa encontrar-se inapta perante a Receita Federal
e não habilitada perante a Receita Estadual
demonstra, por si só, a existência de pendências fiscais junto ao fisco.
” (TJES; Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO; Número: 5004053-37.2023.8.08.0000; Magistrado: FABIO BRASIL NERY; Órgão julgador: 4ª Câmara Cível; Data: 17/May/2024)

Nesse passo e com amparo no princípio da autonomia das pessoas jurídicas, consagrado no artigo 49-a
1
, do CC/02, indefiro o pedido de citação de
MARIA IZABEL VIDAL MATOS.

Fixadas estas premissas,
não há que se falar em violação ao princípio do juiz natural, uma vez que o magistrado sentenciante, à época da lavratura do ato, encontrava-se designado pela Presidência deste e. TJES na Terceira Vara Cível de Guarapari/ES.

Melhor sorte não assiste ao apelante ao pugnar pela nulidade do comando sentencial simplesmente por este ter sido proferido durante o plantão judicial extraordinário regido pelo Ato Normativo 064/2020, durante a pandemia causada pelo vírus SARS-CoV-2, em vista da inexistência de vedação legal neste sentido.

Novamente sem razão o apelante ao aduzir suposta parcialidade dos magistrados que proferiram sentença e decisão integrativa, em sede de aclaratórios, a saber, Dr. JOSE BORGES TEIXEIRA JUNIOR e Dr. GIL VELLOZO TADDEI, respectivamente, eis que não há indício, quiçá prova alguma a corroborar leviana alegação.

Neste ponto, faz-se necessário destacar que, por óbvio, eventual compreensão em sentido diverso da almejada pela parte não implica, de forma alguma, em violação à imparcialidade da jurisdição, sendo certo que as discordâncias poderão ser devolvidas ao juízo
ad quem
, tal como operacionalizado pelo autor/apelante.

No que pertine ao mérito, razão não lhe assiste, pois o vínculo de emprego entre o autor/apelante e a pessoa jurídica ré/apelada,
reconhecido, inclusive, pela Justiça do Trabalho no Processo nº. 0000106-97.2020.5.17.0151
, com término na data de 13.10.2016, evidencia que o recorrente atuava na condição de
fâmulo da posse
,
subsumindo-se, portanto à posição de
mero detentor
, nos termos do artigo 1.198
2
, do CC/02,
sendo certo que controvérsias relacionadas a supostas verbas inadimplidas decorrentes do vínculo laboral não possuem, de forma alguma, o condão de transformar a detenção em posse.

Em relação ao pedido de retenção pelas supostas benfeitorias empreendidas no imóvel, inviável dissentir da conclusão adotada em primeiro grau de jurisdição, na medida em que, como é cediço,
a
detenção,
exatamente por sua natureza precária,
não dá azo à pretendida retenção.

É o que se verifica nos artigos 1.219
3
e 1.220
4
,

do CC/02, ao estabelecerem o direito de retenção, levantamento e de ressarcimento pelas benfeitorias aos
possuidores
,
condição na qual, repise-se, não se enquadra o apelante, à luz dos requisitos do artigo 1.196
5
, do CC/02.

Logo, merece ser afastada a pretensão recursal de retenção das benfeitorias alegadamente realizadas no imóvel, uma vez que “
o direito de indenização pelas benfeitorias previsto no Código Civil diz respeito somente ao possuidor, não sendo a mesma prerrogativa conferida ao mero detentor do bem
” (TJMG - Apelação Cível 1.0210.10.004247-7/001, Relator(a): Des.(a) Luciano Pinto, 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 16/01/2014, publicação da súmula em 28/01/2014).

Registre-se, por oportuno e relevante, que “
A detenção decorrente da permissão para habitação em terreno alheio não é suficiente para o preenchimento do requisito subjetivo exigido à configuração da prescrição aquisitiva da propriedade, razão pela qual é irrelevante o lapso pelo qual os requeridos/apelantes ocuparam o imóvel. O fato de os apelantes terem supostamente construído moradia no imóvel e realizado benfeitorias não assegura direito de retenção do imóvel, porquanto não houve exercício de posse
” (
TJES
, Classe: Apelação Cível, 021190007910, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator Substituto: ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/03/2022, Data da Publicação no Diário: 08/04/2022).

Prosseguindo, novamente sem razão o apelante ao apontar como censurá prévia a determinação inserta na decisão integrativa de que sejam riscadas as expressões injuriosas contidas nos aclaratórios opostos em face da sentença, tendo agido corretamente o magistrado ao pautar-se no disposto no artigo 78, §2º, do CPC/15, segundo o qual, “
De ofício ou a requerimento do ofendido, o juiz determinará que as expressões ofensivas sejam riscadas
.
”

Ademais, relevante pontuar que, nos termos do artigo 78,
caput
, “
É vedado às partes, a seus procuradores
, aos juízes, aos membros do Ministério Público e da Defensoria Pública
e a qualquer pessoa que participe do processo empregar expressões ofensivas nos escritos apresentados
”, dever mínimo desatendido pelo causídico ao asseverar no indigitado petitório:

“
a sentença proferida nestes autos é uma peça
mal elaborada
” (fl. 481);

“
a
pífia
sentença proferida” (fl. 482);

“
o cidadão paga caro para sustentar uma
estrutura descompromissada com a qualidade do serviço público
e nem um pouco interessada em punir quem erra na interpretação da lei, mas no proceder, na falta de compromisso com as partes e com um julgamento justo” (fl. 485); e

“
A França há 300 anos resolveu estas questões com a sangrenta resolução francesa e outros países também
” (fl. 485).

Dito isso, para além da teratologia em alegar censura prévia
à
determinação de que sejam riscadas as expressões ofensivas adotadas pelo subscritor, sobressai-se escorreita a
ordem de envio
de cópia do petitório de fls. 480/486 para a análise
do caso pela
OAB/ES,
medida que prima, outrossim, pela preservação do Estatuto da Ordem e ao
Código de Ética.

Noutro giro, assiste razão ao apelante ao aduzir que o comando sentencial revelar-se-ia em descompasso com o princípio da adstrição ou congruência, previsto nos artigos 141 e 492, do CPC/15, ao fixar que o magistrado deverá decidir a
quaestio
nos limites propostos pelas partes.

Depreendo desta forma pois, efetivamente, o julgamento singular foi além dos limites objetivos da demanda ao conferir
,
ex officio
, direito à proteção possessória não pleiteado pelos réus/apelados,
posicionamento,
aliás,
consentâneo ao proferido
por esta e. Terceira Câmara Cível no Agravo Interno no Pedido de Efeito Suspensivo à Apelação nº 0009884-25.2021.8.08.0000,
cuja ementa transcrevo a seguir:

AGRAVO INTERNO NO PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO. AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO. IMPROCEDÊNCIA. ORDEM DE REINTEGRAÇÃO DOS RÉUS NA POSSE DO IMÓVEL. AUSÊNCIA DE PEDIDO CONTRAPOSTO. PRESENTE A PROBABILIDADE DO DIREITO E O RISCO DE DANO. EFEITO SUSPENSIVO DEFERIDO.
1. - O efeito dúplice das ações possessórias não se opera de forma automática, havendo necessidade de pedido de proteção possessória ou indenização. 2.
- Na hipótese, o risco de dano grave decorre do fato de que o agravante está na iminência de sofrer as consequências de uma ordem aparentemente ilegal (extra petita) e ser retirado do imóvel objeto da demanda, que é utilizado como moradia dele e de seus filhos, sendo um deles portador de doença mental grave
3. -
Recurso provido. (
TJES
, Classe: Agravo Interno Cível SuspApel, 100210022974, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator Substituto: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 14/12/2021, Data da Publicação no Diário: 10/02/2022)

Posto isto,
a teor da fundamentação retroaduzida,
conheço e dou parcial provimento ao recurso de apelação cível para anular a determinação de reintegração os réus/apelantes na posse do imóvel litigioso, mantendo, no mais, incólume o comando sentencial.
Permanece hígida a distribuição dos ônus sucumbenciais, porquanto inalterada a sucumbência.

Remeta-se à OAB/ES cópia da sentença (fls. 473/479), dos embargos de declaração (fls. 480/486), da decisão integrativa (fls. 525/534), da apelação (fls. 537/557-v) e do presente acórdão.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

1
Art
igo
49-A,
CC/02.
A pessoa jurídica não se confunde com os seus sócios, associados, instituidores ou administradores. (Incluído pela Lei nº 13.874, de 2019)

2
Art. 1.198,
CC/02
.
Considera-se detentor aquele que, achando-se em relação de dependência para com outro, conserva a posse em nome deste e em cumprimento de ordens ou instruções suas.
Parágrafo único.
Aquele que começou a comportar-se do modo como prescreve este artigo, em relação ao bem e à outra pessoa, presume-se detentor, até que prove o contrário.

3

Art. 1.219,
CC/02
.
O possuidor de boa-fé tem direito à indenização das benfeitorias necessárias e úteis, bem como, quanto às voluptuárias, se não lhe forem pagas, a levantá-las, quando o puder sem detrimento da coisa, e poderá exercer o direito de retenção pelo valor das benfeitorias necessárias e úteis.

4

Art. 1.220,
CC/02
.
Ao possuidor de má-fé serão ressarcidas somente as benfeitorias necessárias; não lhe assiste o direito de retenção pela importância destas, nem o de levantar as voluptuárias.

5
Art. 1.196,
CC/02
.
Considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão presencial de julgamento - 16/09/2025:

Acompanho o E. Relator.